Tribunal: STF
Processo: ADC 51
Classe: ADC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-09
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: O amicus curiae Facebook Serviços Online do Brasil Ltda. (Facebook Brasil) apresenta petição na qual requer a concessão de medida cautelar. 
    Alega que na data de 13.11.2020 seus patronos receberam por e-mail comunicação da Polícia Federal informando que o Facebook Inc havia sido diretamente comunicado, via “sistema de solicitação online para autoridades”, de decisão proferida em 10.11.2020 pelo Ministro Alexandre de Morais, na Petição nº 9176, vinculada ao Inquérito nº 4828.
    Segundo os requerentes, a referida decisão, encaminhada por e-mail por Delegada de Polícia Federal, consistiu em extensão de determinação anterior que ordenou o fornecimento de conteúdo de contas e perfis específicos.
    Na decisão anterior, proferida em 9.7.2020, o Ministro Alexandre de Moraes teria advertido que o diretor do Facebook Brasil poderia ser responsabilizado em caso de eventual descumprimento, com base inclusive no disposto do art. 11, §2º, da Lei 12.965/2014 - Marco Civil da Internet -.
    Diante da decisão proferida em 10.11.2020, aduz o Facebook que a empresa se encontra diante de novas ameaças em razão do tema objeto da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade (ADC).
    Por esses motivos, pugna a empresa pela concessão de medida cautelar, de modo que se estabeleça a proibição da responsabilização legal de funcionários de empresas brasileiras afiliadas a controladoras de dados sujeitas à jurisdição dos Estados Unidos, até o julgamento final da demanda sobre a aplicação do MLAT (eDOC 288).
    A apresentação da petição por parte do Facebook foi acompanhada de documentos comprobatórios do alegado risco (eDOC 290).
    A Assespro Nacional, parte autora desta ação, formulou requerimento semelhante (eDOC 292). Por sua vez, a Abert apresentou manifestação na qual pugna pela rejeição do pedido formulado pelo Facebook Brasil (eDOC 294). 
    É o relatório. 
    Entendo que não devem ser acolhidos os pedidos de concessão de medida cautelar.
     No que se refere ao pedido formulado pelo Facebook Brasil, destaco que a condição de amicus curiae ocupada pela empresa, ou seja, de auxiliar do juízo, impossibilita a formulação de requerimento de exclusiva atribuição das partes.
    Sobre o tema, o art. 7º, §2º, da Lei 9.868/99 prevê o seguinte:
    Art. 7o Não se admitirá intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade.
    (...)
    § 2o O relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, poderá, por despacho irrecorrível, admitir, observado o prazo fixado no parágrafo anterior, a manifestação de outros órgãos ou entidades.
    Ao escrever sobre o papel e as funções do amicus curiae no controle concentrado de constitucionalidade, destaquei que:
    “A Lei n. 9.868/99 preserva a orientação contida no Regimento Interno do STF que veda a intervenção de terceiros no processo de ação direta de inconstitucionalidade (art. 7º).
    Constitui, todavia, inovação significativa no âmbito da ação direta de inconstitucionalidade a autorização para que o relator, considerando a relevância da matéria e a representatividade dos postulantes, admita a manifestação de outros órgãos ou entidades (art. 7º, § 2º). Positiva-se, assim, a figura do amicus curiae no processo de controle de constitucionalidade, ensejando a possibilidade de o Tribunal decidir as causas com pleno conhecimento de todas as suas implicações ou repercussões.
    Trata-se de providência que confere caráter pluralista e democrático (CF/88, art. 1º, parágrafo único) ao processo objetivo de controle abstrato de constitucionalidade.
    (...)
    Quanto à atuação do amicus curiae, após ter entendido que ela haveria de limitar-se à manifestação escrita, houve por bem o Tribunal admitir a sustentação oral por parte desses peculiares partícipes do processo constitucional. Em 30-3-2004, foi editada Emenda Regimental, que assegurou aos amici curiae, no processo de ADI, o direito de sustentar oralmente pelo tempo máximo de quinze minutos, e, ainda, quando houver litisconsortes não representados pelo mesmo advogado, pelo prazo contado em dobro. 
    Essa nova orientação parece acertada, pois permite, em casos específicos, que a decisão na ação direta de inconstitucionalidade seja subsidiada por novos argumentos e diferentes alternativas de interpretação da Constituição.” (MENDES, Gilmar Ferreira; BRANCO, Paulo Gustavo Gonet. Curso de Direito Constitucional. 12ª ed. São Paulo: Saraiva, 2017. p. 1.276)
      Outra não é a conclusão da jurisprudência desta Corte, conforme se observa dos julgados abaixo colacionados:
    “Entendo que o ‘amicus curiae’, não obstante o inquestionável relevo de sua participação, como terceiro interveniente, no processo de fiscalização normativa abstrata, não dispõe de poderes processuais que, inerentes às partes, viabilizem o exercício de determinadas prerrogativas que se mostram unicamente acessíveis às próprias partes, como, p. ex., o poder que assiste, ao argüente (e não ao ‘amicus curiae’), de delimitar, tematicamente, o objeto da demanda por ele instaurada.” (ADPF 187, Tribunal Pleno, trecho do voto do Min. Celso de Mello, j. 15.6.2011).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ILEGITIMIDADE ATIVA DE AMICUS CURIAE PARA PLEITEAR TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL EM ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. REFERENDO. AMPLIAÇÃO DO OBJETO DA CAUSA PRINCIPAL E CONCESSÃO DE MEDIDA CAUTELAR DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. NÃO REFERENDO. 1. O amicus curiae não tem legitimidade ativa para pleitear provimento jurisdicional de concessão de medida cautelar em sede de controle abstrato de constitucionalidade. Ilegitimidade de parte reconhecida. 2. Embora no controle abstrato de constitucionalidade a causa de pedir seja aberta, o pedido da inicial deve ser certo e determinado. Impossibilidade de o julgador ampliar o objeto da demanda 3 de ofício. 3. Medida cautelar referendada na parte em que reconhece a ilegitimidade ativa de terceiro interessado. 4. Não referendo da cautelar quanto à ampliação do objeto da ADPF. (ADPF 347 TPI-Ref, Relator(a): MARCO AURÉLIO, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 18/03/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-165 DIVULG 30-06- 2020 PUBLIC 01-07-2020) 
    “Ementa: CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus curiae é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo Tribunal. A presença de amicus curiae no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2. A participação do amicus curiae em 4 ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus curiae não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao preterido. 3. Embargos de declaração não conhecidos.” (ADI 3460-ED, rel. min. Teori Zavascki, Plenário, DJe de 11.03.2015).
    Por esses motivos, entendo que o pedido formulado pelo Facebook Brasil não deve ser conhecido. 
    Em relação ao requerimento apresentado pela parte autora desta ação, a Assespro Nacional, com conteúdo similar, destaco que o requerimento de suspensão de todos os processos ou decisões relativos à constitucionalidade do MLAT e do CPP foi indeferido na decisão monocrática proferida em 10.5.2019, cujo dispositivo é transcrito a seguir (eDOC 170):
    “Posto isso, defiro, em parte, a liminar para impedir a movimentação – levantamento ou qualquer outra destinação específica – dos valores depositados judicialmente à titulo de astreintes nos processos judiciais em que se discute a aplicação do Decreto Executivo nº 3.810/2001, que internalizou no Direito brasileiro o Acordo de Assistência Judiciária em Matéria Penal entre o Governo da República Federativa do Brasil e o Governo dos Estados Unidos da América – MLAT.”.
    Essa circunstância seria suficiente, por si só, para não acolher o novo requerimento formulado. Apesar disso, entendo que o fato novo alegado pelos autores para justificar a reconsideração do indeferimento anterior seria decisão proferida por Ministro do STF proferida em inquérito judicial, na qual determinou-se o fornecimento de conteúdo de contas e perfis determinados, sob pena de responsabilidade pessoal do Diretor do Facebook Brasil (eDOC 292).
    Em casos como esse, a jurisprudência desta Corte entende que a parte deve interpor o recurso cabível, não admitindo a utilização de sucedâneos recursais ou de ações autônomas de impugnação que pretendam desconstituir a decisão da Turma ou do Relator. 
    Com efeito, a jurisprudência encontra-se pacificada quanto ao não cabimento de habeas corpus contra ato de Ministro, senão observe-se:
    “Súmula 606 - Não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso.”
    “EMENTA Agravo regimental em habeas corpus. Impetração contra ato jurisdicional de órgão fracionário da Corte. Não cabimento. Aplicação analógica da Súmula nº 606/STF. Precedentes. Regimental não provido. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal está consolidada no sentido do não cabimento de habeas corpus originário para o Tribunal Pleno contra ato jurisdicional de ministro ou órgão fracionário da Corte, seja em recurso ou em ação originária de sua competência. 2. De rigor, portanto, a aplicação analógica do enunciado da Súmula nº 606, segundo a qual “não cabe habeas corpus originário para o Tribunal Pleno de decisão de Turma, ou do Plenário, proferida em habeas corpus ou no respectivo recurso”. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.
    (HC 137701 AgR, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 15/12/2016, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-047 DIVULG 10-03-2017 PUBLIC 13-03-2017)
    Tenho apresentado ressalvas a esse entendimento. No julgamento do Habeas Corpus 127.483, o Tribunal Pleno também conheceu da impetração em virtude do empate na votação, embora tenha denegado a ordem. 
    Ainda assim, em julgamentos mais recentes, essa jurisprudência tem sido reafirmada (HC 148.373-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 10.11.2017; HC 131.202 AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 3.3.2016; HC 133.605, Rel. Min. Rosa Weber, dec. Monocrática, j. 22.3.2016), razão pela qual entendo que esse entendimento deve ser aplicado ao caso concreto. 
    Idêntica conclusão se chega ao analisar a inadmissibilidade de suspensão de segurança ou de reclamação contra ato de Ministro do Supremo Tribunal Federal. Destaco, mais uma vez, a jurisprudência:
    “8. Entendimento diverso viabilizaria a atuação do Presidente deste Supremo Tribunal como espécie de revisor das medidas liminares proferidas pelos demais Ministros, o que se apresenta inadequado, por comporem o mesmo órgão jurisdicional, não se havendo cogitar de hierarquia interna.
    Nesses termos, eventual erro na prestação jurisdicional deve ser suscitado por recursos próprios previstos na legislação processual, sendo descabida a conversão da medida de contracautela, de caráter excepcional, em sucedâneo recursal.
    (SL 1.117/MA, Min. Cármen Lúcia, Presidente, DJe 227, divulgado em 3.10.2017, fl. 5, grifo nosso)
    “A interpretação do referido dispositivo não deixa dúvida de que é incabível ao Presidente de um determinado Tribunal conhecer do pedido de suspensão contra decisões prolatadas por membros da mesma Corte. 
    Assim, não cabe à Presidência do Supremo Tribunal Federal o conhecimento dos pedidos de suspensão de decisões proferidas pelos demais ministros do STF.
    Esse entendimento é reforçado pela leitura do art. 15, caput e §1º, da Lei n.º 12.016/09, que dispõe ser cabível novo pedido de suspensão ao Presidente do Tribunal competente para conhecer de eventual recurso especial ou extraordinário somente quando, em sede de agravo, houver a manutenção ou o restabelecimento da decisão que se pretende suspender.
    Isso significa que a decisão liminar impugnada, em sede de Reclamação Constitucional que tramita nesta Corte e ainda pende de julgamento de agravo, não serve de parâmetro para o cabimento do pedido de suspensão. 
    Entendimento contrário soa estranho à sistemática dos pedidos de suspensão, que deve ser interpretada de maneira restritiva, por constituir um regime de contracautela, tratado por regras uniformes, aplicáveis igualmente aos processos das suspensões de segurança, de liminar e de tutela antecipada.” (SL 381/RJ, Rel. Min. Gilmar Mendes, Presidente, Publicação: DJE n. 20, divulgado em 02/02/2010)
    “O instrumento processual da reclamação - enquanto medida de direito constitucional vocacionada a preservar a integridade da competência do Supremo Tribunal Federal e a fazer prevalecer a autoridade de suas decisões (CF, art. 102, I, “l”) - não se revela admissível contra atos emanados dos Ministros ou das Turmas que integram esta Corte Suprema, pois os julgamentos, monocráticos ou colegiados, por eles proferidos, qualificam-se como decisões juridicamente imputáveis ao próprio Supremo Tribunal Federal.
    A reclamação, considerada a sua dupla função constitucional (RTJ 134/1033), tem por finalidade neutralizar situações anômalas, que, criadas por terceiros estranhos ao Supremo Tribunal Federal, venham a afetar a integridade da competência institucional desta Corte ou a comprometer a autoridade de suas próprias decisões.” (RCL 2106, Rel. Min. Celso de Mello, DJ 151, de 8.8.2002)
    “O Supremo Tribunal exerce sua competência, não apenas por seu Plenário, mas também por suas Turmas e os seus órgãos individuais - o Presidente e cada um dos Ministros - devendo, é certo, cada qual manter-se nos limites do poder jurisdicional que o Regimento Interno lhes conferir (CF, art. 96, I, a).
    Desse modo, cada um dos seus órgãos, colegiados ou unipessoais, exerce a competência do Tribunal. Por isso, não é a reclamação a via adequada para discutir - a pretexto de usurpação da competência da Corte, que pressupõe um terceiro usurpador - eventual desrespeito à divisão interna do seu poder jurisdicional: a questão há de ser posta mediante o recurso cabível”. (RCL 1775, Min. Sepúlveda Pertence, DJ 24, de 2.2.2001).
    Destarte, em se tratando de pedido de suspensão de decisão proferida por Ministro do STF que não se enquadra nas situações de flagrante ilegalidade ou teratologia que admitem a impetração de habeas corpus ou de mandado de segurança, entendo que deve ser indeferido o pedido.
    Não obstante, considerando a relevância da situação exposta pela parte autora, bem como a conclusão da instrução do feito, entendo que se deve proceder à publicação do relatório, com a solicitação de data à Presidência para julgamento do feito, nos termos do art. 21, X, c/c art. 87, IV, do RISTF. 
    Dispositivo
    Ante o exposto:
    a) não conheço do pedido cautelar formulado pelo amicus curiae Facebook Brasil;
    b) indefiro o pedido cautelar formulado pela parte autora Assespro Nacional;
    c) determino a publicação do relatório desta ação, com a solicitação de data à Presidência desta Corte para julgamento do feito, nos termos do art. 21, X, c/c art. 87, IV, do RISTF.
    Publique-se. Intimem-se. 
    Oficie-se ao Exmo. Sr. Ministro Alexandre de Moraes, Relator da Pet 9176, para fins de comunicação da presente decisão. 
    Brasília, 9 de dezembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente